Tribunal: TJES
Processo: 5000468-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000468-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NIVIA PAULA CARDOSO TELES FERREIRA

AGRAVADO: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

IM
POSSIBILIDADE.
PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA.

AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não se mostra possível conceder medidas protetivas com base em fatos descritos em medida cautelar anteriormente proposta e cujas medidas foram revogadas, tendo a decisão transitado em julgado.

2. Na hipótese, após a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas, a agravante não apresentou fato novo que pudesse ensejar o estabelecimento de novas medidas. Sequer há notícia de que, durante a vigência das medidas protetivas estabelecidas na ação cautelar anterior, tenha o agravado as descumprido.

3. Sem haja fatos novos que indiquem a necessidade de concessão de novas medidas protetivas de urgência em favor da agravante, não se mostra possível desconstituir a coisa julgada ocorrida em outro processo e estabelecer tais medidas de proteção com base naqueles fatos já apreciados.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000468-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NIVIA PAULA CARDOSO TELES FERREIRA
(DPE)
AGRAVADO: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto em favor de
NIVIA PAULA CARDOSO TELES FERREIRA
,
em face da decisão
de id. 7070556, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital que, nos autos do processo nº 5031985-50.2023.8.08.0048
,

indeferiu o pedido de decretação de medidas protetivas de urgência
em face do agravado Pedro Isaque Nascimento.

Nas razões de id. 7070052, a agravante requer, o reestabelecimento das medidas protetivas, deferidas no processo cautelar n.º 0002297-65.2022.8.08.0048, sob o argumento de que a revogação decorreu de erro procedimental, configurado com a impossibilidade de acesso ao seu endereço, devido ao segredo de justiça, para fins de ciência do estudo social, bem como para se manifestar sobre a pertinência da manutenção das medidas.

Argumenta que, em razão do contexto de violência doméstica, teme por sua integridade física, psicológica e, ainda, por sua vida, já que possui informações de que o requerido deverá retornar a Vitória/ES mais vezes, pondo em risco a sua integridade.

Pretende, por fim, a fixação das seguintes medidas protetivas de urgência:
a)
proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
b)
proibição de entrar em contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c)
proibição de frequentar determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;
d)
proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (“WhatsApp”, “Facebook”, “Instagram”, “Telegram”, “SMS”, “Signal” e demais aplicativos de mensagens e redes sociais congêneres –, ou mesmo e-mail’s) e;
e)
proibição de publicações em redes sociais e/ou aplicativos de celular (“WhatsApp”, “Facebook”, “Instagram”, “Telegram”, “SMS”, “Signal” e demais aplicativos de mensagens e redes sociais congêneres –, ou mesmo e-mail’s), contendo comentários ou imagens da requerente, bem como de fazer menção à presente medida cautelar, e ainda veicular “print(s)” de conversas realizadas com a ofendida e seus familiares.

De início, registro que, dada a sua natureza cautelar e restritiva de direitos, a medida protetiva, prevista na lei n.º 11.340/06, possui caráter excepcional, devendo ser aplicada, apenas, em situações de urgência que as fundamente e, dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, tendo-se sempre como escopo os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

No presente caso, verifico que, a agravante apresentou pedido cautelar de medida protetiva, nos autos do processo cautelar n.º 0002297-65.2022.8.08.0048, em face
do agrav
ad
o
, pelos fatos narrados no boletim de ocorrência n.º 47142368, o qual foi, inicialmente, deferido em parte, para estabelecer, em seu favor, as medidas protetivas de:
a)
proibição de frequentar os locais que a vítima se encontrar; e
b)
proibição de manter qualquer contato, ainda que telefônico, ou mesmo de forma virtual, com a vítima.

No entanto, conforme informações de id. 7296484, o Magistrado de primeiro grau revogou tais medidas por considerar ausente a presunção de perigo, ressaltando que apesar de a vítima mencionar abalos psicológicos, tais alegações não restaram demonstradas, já que o processo foi encaminhado à equipe multidisciplinar para fornecer o relatório técnico, mas a requerente não foi encontrada, embora diversas tentativas
.

Em razão disso, a requerente procurou a Defensoria Pública do município de Serra, conforme termo de atendimento de id. 7070054, solicitando a concessão de medidas protetivas de urgência em face do agravado, esclarecendo na oportunidade que não foi encontrada porque os servidores do setor Multidisciplinar do TJES não tiveram acesso ao seu endereço, porque solicitou que este fosse mantido em sigilo, por medo do agravado.

Diante disso, a Defensoria Pública, solicitou o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da agravante nos autos do processo cautelar nº 5031985-50.2023.8.08.0048, que foram indeferidas pelo Magistrado singular por entender não ter ocorrido o erro procedimental alegado pela agravante e que novo pedido de medidas protetivas por fatos já apreciados pelo Poder Judiciário na ação cautelar nº 0002297-65.2022.8.08.0048, ensejaria violação à coisa julgada.

Ao proferir tal decisão o MM. Juiz destacou que novo pedido, por eventuais fatos novos, seria devidamente apreciado.

Feitas essas necessárias considerações, passo à análise do
pedido de deferimento de medidas protetivas em favor da agravante
.

Em que pesem os argumentos da agravante,
agiu com acerto o Magistrado
, razão pela qual não vejo como acolher o pleito da requerente.

Digo isso, porque conforme consta do processo (id. 7296484), a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência concedidas em favor da agravante nos autos do processo nº 0002297-65.2022.8.08.0048 e que tiveram origem no boletim de ocorrência nº 47142368,
foi proferida em 01 de setembro de 2023
.

A ora agravante procurou a Defensoria Pública do município da Serra em 21 do mesmo mês e ano. No entanto,
a defesa da agravante não se insurgiu contra referida decisão
, razão pela qual aquela transitou em julgado.

Somente em 13 de dezembro de 2023 a Defensoria Pública formulou novo pedido de concessão de medidas protetivas de urgência no processo de origem do presente agravo de instrumento. Contudo, tomou por fundamento os fatos descritos na medida cautelar anteriormente proposta e cujas medidas, repita-se, já haviam sido revogadas.

Denoto, ainda, que após a revogação das mencionadas medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas,
a agravante não apresentou fato novo que pudesse ensejar o estabelecimento de novas medidas
.

Sequer há notícia de que durante a vigência das medidas protetivas estabelecidas na ação cautelar nº 0002297-65.2022.8.08.0048, tenha o agravado as descumprido.

Assim, sem haja fatos novos que indiquem a necessidade de concessão de novas medidas protetivas de urgência em favor da agravante, não se mostra possível desconstituir a coisa julgada ocorrida em outro processo e estabelecer tais medidas de proteção com base naqueles fatos já apreciados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Parecer Ministerial para negar provimento ao recurso.